Tribunal: TJES
Processo: 5003911-62.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003911-62.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO OLIVEIRA DA MOTTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente pedido em revisão criminal, no qual alegava ausência de
animus necandi
, necessidade de desclassificação para lesão corporal, desproporcionalidade na dosimetria da pena e equívoco na fração de diminuição da tentativa. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à ausência de
animus necandi
e ao pedido de desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se houve contradição ou obscuridade quanto à fundamentação do aumento da pena-base e da fração de diminuição da tentativa; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do mérito da decisão revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, limitando-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida.

4. A análise do acórdão embargado revela que as alegações de ausência de
animus necandi
, necessidade de desclassificação e fundamentação da pena foram expressamente enfrentadas pela decisão colegiada, afastando a existência de omissão.

5. A fundamentação do julgado sobre a fração de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) é clara ao apontar que quanto maior o
iter criminis
percorrido, menor a fração de diminuição, afastando contradição ou obscuridade.

6. A jurisprudência pátria não admite a utilização dos embargos de declaração como meio para rediscutir ou revisar o mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão revisional; 2. O órgão julgador deve enfrentar apenas os pontos essenciais para fundamentar a decisão, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte; 3. Alegações de omissão, contradição ou obscuridade devem estar devidamente demonstradas, não se prestando os embargos para simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A REVISÃO CRIMINAL
Nº
5003911-62.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARCELO OLIVEIRA DA MOTTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCELO OLIVEIRA DA MOTTA

contra o v. acórdão de id 13805407, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal.

Em suas razões de id 13850502, sustenta o recorrente que o v. acórdão padece do vício de omissão, na medida em que
(i)
resta ausente manifestação específica sobre a ausência de
animus necandi
e o pedido de desclassificação para lesão corporal; e
(ii)

“(...) não basta afirmar que as circunstâncias foram corretamente valoradas; é imperioso demonstrar como o aumento da pena-base se alinha à gravidade das circunstâncias negativas, sob pena de incorrer em desproporcionalidade”
.

Sustenta, também, que o r.
decisum
padece de contradição/obscuridade
(iii)
quanto à análise da fração de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), ao argumento que há
“(...) discrepância entre a narrativa dos fatos impeditivos da consumação e a escolha da fração mínima”.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13921129, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de erro material, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este Eg. Colegiado, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, concluiu que a ação revisional não serve para simples reexame da sentença condenatória, sem novas provas ou indicação de vício no procedimento ou julgamento.

Na mesma oportunidade, concluiu-se, também, que não se verifica decisão teratológica ou dissociada das provas, o que impede a pretendida absolvição ou desclassificação para lesão corporal, sob pena de violar a competência constitucional do Tribunal do Júri. Senão vejamos:

“Verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, haja vista a decisão do Conselho de Sentença ter sido alegadamente contrária à evidência dos autos, além da readequação da dosimetria da pena, que teria se dado de forma desproporcional e sem suporte fático.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

(...)

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de “(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” (STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016).

No caso concreto, denota-se que o requerente não apresentou nenhum elemento novo que não tenha sido objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença ou pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, as teses defensivas ora reavivadas – ausência de animus necandi, inexistência das qualificadoras, incorreções na dosimetria – buscam, na verdade, uma nova valoração das provas e das circunstâncias já ponderadas na origem, o que excede os limites da via revisional.

De rigor, a existência de versões conflitantes nos autos não autoriza a desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença em sede de revisão criminal. Isso porque, como dito, o Júri é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil, desde que minimamente amparada nas provas.

Desta forma, não há que se falar em decisão teratológica ou completamente divorciada das provas, inviabilizando, inclusive, a pretendida desclassificação para lesão corporal, sob pena de desvirtuar a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

Aliás, pelos mesmos fundamentos – soberania dos veredictos, competência do Conselho de Sentença e limites da revisão criminal –, não prospera o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.”

A decisão colegiada, ainda, assentou entendimento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente mediante fundamentações idôneas na r. sentença, não carecendo, portanto, de reforma. Veja-se:

“Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito1.

A valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime na presença dos filhos do réu encontra respaldo na jurisprudência do C. STJ, que entende que tal circunstância extrapola a normalidade do tipo penal, exacerbando a reprovabilidade da conduta e justificando o aumento da pena-base, senão vejamos:

(...)

De igual forma, é a justificativa quanto ao porte de arma em via pública, que demonstra ser idônea e extraída dos elementos concretos constantes dos autos. No mesmo sentido: REsp n. 2.102.063/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

(...)

Acerca da valoração negativa dos antecedentes, registro que a utilização de condenação anterior, cuja pena foi extinta há mais de 5 anos, como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), não configura ilegalidade.

Isso porque, foi pacificado pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.818/SC (Tema 150 da Repercussão Geral), que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. A propósito, restou assim ementado:

(...)

Assim, mantém-se a exasperação da reprimenda basilar com base na vetorial dos maus antecedentes, haja vista ter sido corretamente aplicada.

Por fim, em relação às circunstâncias e motivos do crime, sabe-se que é plenamente admitida a utilização de uma qualificadora para tipificar o crime como qualificado, enquanto outra pode ser valorada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem quando a valoração das circunstâncias respeita essa distinção.

Destarte, ausentes ilegalidades manifestas quanto à primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante.”

Ademais, não há que se falar em contradição/obscuridade, visto que o v. acórdão é cristalino ao afirmar que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP. Transcrevo, novamente, trecho do r.
decisum:

“Na terceira etapa dosimétrica, em relação ao delito disposto no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, na forma do §2º-A, incisos I e II, do Código Penal, foi aplicada a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, em seu patamar de 1/3 (um terço), haja vista “a quantidade da redução levou em consideração o iter criminis percorrido, sendo que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do condenado, pois, além da vítima ter colocado o braço na frente do rosto, um dos filhos interferiu e a retirou do cômodo onde estava o acusado, ficando próximo da consumação do delito, conforme conjunto probatório”.

É cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Assim, considerando que o requerente utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado pela intervenção do filho, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não se justifica a alteração do patamar fixado em sentença.”

Assim, observa-se que o v. acórdão analisou as questões postas como omissas, contraditórias e obscuras de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.